Tribunal: TJBA
Processo: 8004348-63.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004348-63.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A3 DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA POR MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA POR ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DE DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DA CONFUSÃO. OBSERVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421, PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ, VIGENTE, C/C ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 E ARTIGO 927, INCISO IV, ALÍNEA “A”, AMBOS DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA, INCLUSIVE EM NECESSÁRIO REEXAME. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA N.º 8004348-63.2020.8.05.0080, da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, sendo apelantes, ZÉLIA MARIA ARAÚJO ALVES representada por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA e apelados, ZÉLIA MARIA ARAÚJO ALVES representada por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos por ZÉLIA MARIA ARAÚJO ALVES representada por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e por MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. Sala das Sessões, Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça